Tribunal: TCU
Processo: 028.085/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a a débito e aplicou-lhe multa em virtude da omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados por força do convênio cujo objeto era o apoio à implantação de feira livre, visando à comercialização direta de agricultura familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria do Socorro Pereira Torres, ex-Prefeita do Município de Ipu (CE), em face do Acórdão 11268/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 71), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando-a ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Maria do Socorro Pereira Torres, para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 11268/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Maria do Socorro Pereira Torres, dando-se-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados; 9.4. arquivar os presentes autos.